Tribunal: TJMT
Processo: 1043768-41.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043768-41.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GISELY FERREIRA DE SOUZA PONTES - CPF: 806.907.501-53 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1043768-41.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

4º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Gisely Ferreira De Souza Pontes

Recorrido(s):

Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios não Padronizados

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de Abril de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO ORIUNDO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO ASSINADO PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DAS FATURAS. INSCRIÇÃO LÍCITA. INOCORRÊNCIA DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se restar comprovado nos autos que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 2.596,65 é decorrente da utilização do cartão de crédito da Loja Pernambucanas, uma vez que foram juntadas faturas com utilização e pagamento,
proposta de adesão devidamente assinada, documento pessoal da autora, foto no interior da loja e o termo de cessão,
não há ilegalidade na negativação, fato que configura exercício regular de seu direito.

2.
Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:

“Compulsando os documentos juntados com a contestação, constata-se que a parte Autora celebrou com a Reclamada a contratação dos serviços de cartão de crédito, cujo contrato segue anexo com a petição de Contestação. Destaca-se que a Reclamada acostou, inclusive, faturas e comprovantes de compras efetuadas as quais demonstram a utilização dos serviços e a realização de pagamentos. Portanto, a cobrança é devida, uma vez que o Contrato se encontra devidamente assinado pela parte Reclamante, conforme podemos verificar a partir da análise dos contratos e dos demais documentos assinados por ela, como procuração e declaração de hipossuficiência, onde constam assinaturas que, mesmo a olhos desarmados, percebe-se sem qualquer dificuldade que é oriunda do próprio punho da parte autora. Ademais, conforme carta expedida pelo SERASA (ID. 70520488) constata-se que houve a regular notificação da parte Autora quanto à cessão dos créditos, que se deu pelo e-mail: giselysouzapontes@gmail.com. Tal fato não foi impugnado pela parte Autora. Dessa forma, se o contrato existe, conclui-se que a parte autora é devedora do valor apontado no extrato de negativações, no que a requerida se restringe ao exercício regular de direito que lhe compete. Portanto, os documentos colacionados pela parte Requerida se traduzem em provas a socorrer às suas alegações.
”.

3. Uma vez comprovada a contratação do débito originário pelo Reclamante e seu inadimplemento é plenamente possível ao cessionário inserir o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, pois a ausência de notificação da cessão de crédito não impede que o Cessionário exerça os atos de conservação do crédito. Assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça, conforme trecho do voto proferido pela Ministra Maria Isabel Gallotti no Agravo Regimental no Recurso Especial Nº 1.379.074 - SC (2013⁄0122668-8):

“(...) Realmente, a lei exige que seja o devedor notificado da cessão de crédito (CC, art. 290). Tal determinação, porém, serve apenas para que se redirecione o pagamento, desobrigando o devedor adequadamente. O efeito da falta da comunicação, assim, é um só: subverter a regra geral de que o pagamento feito à pessoa errada não exonera o obrigado. Até que se efetue tal comunicação, a entrega da prestação ao cedente se traduz em adimplemento da dívida, liberando-o da obrigação. (...)
A falta de notificação, contudo, não impede que o cessionário exerça atos de conservação do crédito, como expressa o artigo 293 do Código Civil: "Independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido". Dentre estes atos conservatórios encontra-se, evidentemente, a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, a demonstrar a licitude do comportamento adotado pela ré
.
Tendo assim agido, a recorrida atuou em exercício regular de direito, o que afasta a obrigação indenizatória por não estarem preenchidos os requisitos alinhados no artigo 186 do Código Civil, citado ao início da fundamentação”

4. A sentença julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2022